Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. No ID 52904907, o Diretor de Secretaria da Terceira Turma Cível intimou o agravante para fornecer novo endereço da parte agravada, uma vez que esta não foi localizada. Contudo, o agravante restou silente, nos termos da certidão de ID 53314213. Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante pela derradeira oportunidade, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o endereço e/ou telefone atualizado de HAIRTON GOULART DE SOUZA, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se.